Tribunal: TJMT
Processo: 0010214-73.2014.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010214-73.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SOUZA ARAUJO - CPF: 204.561.231-72 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE– COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre Reexame Necessário c/c Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 2ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez ou alternativamente em auxílio-acidente 50% c/c tutela antecipada e danos morais
nº único
0010214-73.2014.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para confirmar a antecipação de tutela deferida, a fim de converter o auxílio-doença

em aposentadoria por invalidez, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, em razão de não estar preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Aduz que, conforme o laudo pericial, a incapacidade do apelado é parcial,
portanto, o direito a aposentadoria por invalidez não é devido.

Sustenta que, sendo a incapacidade parcial e havendo a possibilidade de reabilitação profissional, logo não resta preenchidos os requisitos para a aposentadoria por invalidez.

Pugna, caso mantida a sentença, que o início do benefício (DIB) deve ser a data do trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a data da sentença.

Afirma que, caso seja mantida a decisão, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora conforme previsão no art. 1°-F, da Lei nº 9.494/97.

Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria, bem como, o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença, nos termos das razões acima expostas (id
2715312
).

Devidamente intimado,
José Souza Araújo
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, rebatendo os argumentos apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id.
2715320 e
2715322).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 3169813).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o Autor/Apelado
é segurado da previdência social por ter contribuído na qualidade de empregado.

Alegou ainda ser portador de várias fraturas na coluna dorsal e estiramento do plexo braquial, CID: S22/S14.3. Relatou que recebeu o auxílio doença, NB 5357599781, sendo cessado em 06/08/2014. Requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido mantenha ou restabeleça o benefício do auxílio doença, sendo deferido (id. 2715042).

Ressalta que não possui condições físicas de retornar ao labor, ou de exercer qualquer atividade que exija o mínimo de esforço físico, conforme laudo pericial anexo nos autos.

Para corroborar com o alegado junto aos autos, vários atestados médicos e laudo pericial (id. 2715289), que demonstram a ocorrência do quadro clinico apontado.

É O QUE MERECE REGISTRO

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado, o autor, ora apelado, possui incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“...R. 4. Sem condições de trabalho habitual ou qualquer outro que exija esforço físico de média e grande intensidade.

R. 5. A debilidade física é permanente.

R. 6. Com certeza esforços já referidos acima agravarão a dor que é considerada crômica ....”

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que o apelado preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela parcial e permanente para o labor originário e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos, resultando em incapacidade multiprofissional.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, como se vê, o apelado preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do beneficio e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021